Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-63.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003589-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TALIENE DA SILVA BRAZ - CPF: 040.908.381-00 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), DEILSON DA SILVA BARBOSA - CPF: 047.257.282-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ARAGAO DOS SANTOS - CPF: 438.172.288-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON COSTA FERREIRA - CPF: 089.871.531-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL RODRIGUES FERNANDES - CPF: 703.977.661-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, O (ARTS. 33, 35, E 40, VI, DA LEI 11.343/2006) –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
POR TER DECISÃO GENÉRICA –
IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS – PACIENTE QUE REGISTRA PROCESSO EM ANDAMENTO EM QUE RESPONDE POR TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E POSSUIA OUTRO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO -
ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Taliane da Silva Braz
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente foi preso flagrante, no dia 01-11-2023, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas ilícitas, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em audiência de apresentação.

Aduz que
a paciente foi presa juntamente com os autuados Luciano Aragão dos Santos, Vanderson Costa Ferreira, Vitor Gabriel Rodrigues Fernandes e Deilson da Silva Barbosa, em residência localizada no Município de Novo Mundo, em razão da denúncia de prática de tráfico de entorpecentes.

Alega-se que não há indicativos de traficância por parte da paciente. A sua prisão se deu “
exclusivamente pelo fato d ser companheira do autuado Deilson da Silva Barbosa e por ter contra si um mandado de prisão, inclusive já revogado, bem como sua prisão ocorreu de forma arbitrária, com violação da cláusula constitucional da proteção do domicílio
.”

Sustenta que o antecedente criminal mencionado pela autoridade coatora se refere a fato que ocorreu em 23/11/21, ainda em discussão em Juízo, pois ainda não há trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Que não há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva da beneficiária. Razão pela qual, requer a concessão da ordem para que seja cessado o constrangimento ilegal a que está submetida.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, a paciente
Tatiane da Silva Braz
, para determinar a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura; no mérito, concessão da ordem em definitivo. (Id. 202682691)

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (id. 203406156). Informações juntadas (id. 204163284).

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTS. 33, 35, E 40, VI, DA LEI 11.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETAVA E REANALISADA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A AUTORIA E A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DADA A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PACIENTE ENVOLVIDA COM O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, OSTENTANDO CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E DEMAIS APETRECHOS UTILIZADOS PARA O TRÁFICO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 12/03/24 – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DA RENITÊNCIA DELITIVA APONTADA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id. 204456793).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Taliane da Silva Braz
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva, em razão do não consentimento para ingressar no interior da residência da paciente, consequentemente, a decisão se encontra desprovida do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea.

Extrai-se do boletim de ocorrência os seguintes fatos
:

“
ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, RECEBEU INFORMAÇÕES COMPARTIMENTADAS DA ARI DO 15º CR, DE QUE NA CIDADE DE NOVO MUNDO, HAVERIAM INDIVÍDUOS COMERCIALIZANDO DROGAS ILÍCITAS PRÓXIMO A UMA BORRACHARIA NA ENTRADA DA CIDADE. AO REALIZAR PATRULHAMENTO TÁTICO NAS IMEDIAÇÕES, VISUALIZARAM ALGUNS INDIVÍDUOS EM FRENTE A DUAS RESIDÊNCIAS. AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA EQUIPE, DISPENSARAM UMA BOLSA E CORRERAM PARA DENTRO DAS RESIDÊNCIAS. A EQUIPE SE DIVIDIU EM DUPLAS E REALIZOU A VARREDURA. O SD PM JEAN CARLOS, JUNTAMENTE COM O SD XAVIER, LOCALIZARAM OS SUSPEITOS LUCIANO E VANDERSON, DENTRO DE UMA RESIDÊNCIA, TENTANDO SE ESCONDER DA EQUIPE. FOI POSSÍVEL VISUALIZAR NO ARMÁRIO DA COZINHA ALGUMAS PORÇÕES DE DROGAS, BEM COMO SENTIR UM FORTE ODOR DE MACONHA. FOI ENTÃO PROCEDIDA A ABORDAGEM E REALIZADA BUSCA NA RESIDÊNCIA, ONDE FOI LOCALIZADO ALGUNS APARELHOS CELULARES ESCONDIDOS. NA OUTRA RESIDÊNCIA FORAM LOCALIZADOS OS SUSPEITOS VITOR, DEILSON E MATHEUS QUE EMPREENDERAM FUGA, SENDO LOCALIZADOS PELO CB RUDENAS E SD DOS SANTOS. A BOLSA DISPENSADA, EXALAVA FORTE ODOR DE MACONHA. AO REALIZAR A BUSCA NA BOLSA, FOI ENCONTRADO VASTA QUANTIDADE DE DROGAS, SENDO MACONHA EMBALADA PARA VENDA, PASTA BASE DE COCAÍNA FRACIONADA PARA VENDA, ALGUMAS PEDRAS AINDA INTEIRAS PARA SEREM EMBALADAS, BEM COMO UMA BALANÇA DE PRECISÃO. OS SUSPEITOS FORAM LOCALIZADOS E RECEBERAM VOZ DE PRISÃO. NA RESIDÊNCIA AINDA SE ENCONTRAVA A SUSPEITA TALIENE, A QUAL RELATOU QUE HAVIA UM MANDADO DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR. AO REALIZAR A CHECAGEM, FOI LOCALIZADO O REFERIDO MANDADO, SENDO DE IMEDIATO CUMPRIDO. NA RESIDÊNCIA AINDA FORAM LOCALIZADOS MAIS ALGUMAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES. OBS: QUE A MOCHILA ONDE FOI ENCONTRADO O ENTORPECENTE FOI DISPENSADA PELO SUSPEITO VANDERSON.”

No local foram encontrados 662 (seiscentas e sessenta e duas) porções, sendo 585 de cocaína e 77 de maconha, além de uma balança de precisão.

Na audiência de apresentação, realizada no dia 14-12-2023, o Magistrada
a quo
homologou a auto de prisão em flagrante, convertendo em preventiva, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
Analisando os autos, verifico preenchidos os requisitos para a prisão, indícios de autoria e materialidade, sendo incidente ao art. 313, I do Código de Processo Penal. Analisando os autos, verifico preenchidos os requisitos para a prisão, indícios de autoria e materialidade, mas atento à nova roupagem do CPP, observo que o necessário para conversão em preventiva, pedido expresso por parte dos legitimados para tanto. O Ministério Público requereu a conversão em prisão preventiva. No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado.

Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva. Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelos produtos apreendidos no interior de sua residência, sendo expressiva quantidade de drogas, dividias em 662 (seiscentas e sessenta e duas) porções, sendo 585 de cocaína e 77 de maconha, além de uma balança de precisão, celulares e dinheiro.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de os agentes, acaso soltos, prosseguirem na realização de atos criminosos.

Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social. O doutrinador Guilherme de Souza Nucci conceitua o fundamento da ordem pública como o seguinte:

[...] entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (Código de processo penal comentado, 4. ed., São Paulo: RT, p. 581)

Assim, o risco à ordem pública deve ser considerado caso haja circunstância atual, desencadeada pelo custodiado, que ponha em risco o processo e que seja relacionada à alteração da normalidade social.

Ressalte-se que, no presente caso,
a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, o agente estando em liberdade, reitera a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

A quantidade de droga apreendida é considerável, além dos demais elementos que configuram a mercancia ilícita de drogas, como balanças de precisão, celulares e dinheiro.

...

Cumpre ressaltar ainda que há divergência de entendimento entre as turmas do STJ, quanto a possibilidade de ingresso dos agentes policiais em residência, com base em denúncias anônimas. No presente caso, além da atuação da Autoridade Policial basear-se em denuncias realizada de forma anônima, a atuação se deu, não apenas com base na denúncia, mas pela observação de agentes experientes, que ao chegarem à frente do imóvel, localizaram os suspeitos, os quais evadiram do local. Portanto havendo suspeita da prática do crime, o ingresso de agente policial para verificação se dá com base em fundamento constitucional.

Tendo em vista que os requisitos para a prisão foram analisados no momento da homologação, incide no art. 313, I do Código de Processo Penal: “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos”.

...

Assim, analiso o fundamento “periculum libertatis” para a prisão preventiva pela garantia da ordem pública, conforme o art. 312 do CPP.

Diante disso, verifico que a conversão em prisão preventiva pela garantia da ordem pública é à medida que se impõe.

Ressalto ainda, que a flagranteada Taliene, já responde a outro processo por tráfico de drogas, tendo inclusive mandado de prisão em aberto, o qual fora cumprido na mesma oportunidade, e voltou a delinquir, sendo necessário resguardar a ordem pública, tida pelo STJ como a necessidade de se evitar a reiteração criminosa

...

Por conta disso, não encontram presentes as medidas cautelares no presente caso, sendo necessária a decretação da prisão preventiva. Não verifico outra solução, ou que medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para evitar a reiteração da prática criminosa pelos custodiados.

Ante o exposto,
HOMOLOGO a prisão em flagrante de LUCIANO ARAGAO DOS SANTOS, TALIENE DA SILVA BRAZ, VITOR GABRIEL RODRIGUES FERNANDES, VANDERSON COSTA FERREIRA e DEILSON DA SILVA BARBOSA e CONVERTO EM PREVENTIVA com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.
[...]” (Id. 202686674)

Pois bem.

No que tange a tese da nulidade da prisão, em razão do ingresso dos policiais no interior da residência, sem consentimento do morador, não merece acolhimento, pois, a suscitada invasão de domicílio, sabe-se que o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de natureza permanente, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial.

Nesse sentido:

“(...). Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. (...) (N.U 1020642-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

Oportuno, transcrevo as informações encaminhadas:

“
Informo que
na data de 03/11/2023, nos autos nº. 1003106-97.2023.8.11.0087, a Paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Paciente denunciada em 13/12/2023
, pela prática dos artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/2006.

Notificada, a Paciente apresentou defesa prévia em 12/01/2024.

Denúncia recebida em 07/02/2024, sendo designada audiência de instrução para o dia 12/03/2024.

Em 08/02/2024, a necessidade de manutenção da prisão preventiva da Paciente foi reanalisada e não havendo modificação fática, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva foi mantida.

No que tange às teses levantadas no presente “habeas corpus”, entendo que
as razões expostas por esta não são suficientes para reconsiderar a decisão que decretou a prisão da Paciente, ante a necessidade de garantir a ordem pública, visto que detida, juntamente com os acusados DEILSON DA SILVA BARBOSA, LUCIANO ARAGÃO DOS SANTOS, VANDERSON COSTA FERREIRA e VITOR GABRIEL RODRIGUES FERNANDES,
em posse de 35 (trinta e cinco) porções de tamanho médio de maconha, 42 (quarenta e duas) trouxinhas de maconha, 14 (quatorze) porções de tamanho médio de cocaína, 571 (quinhentos e setenta e uma) trouxinhas de cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (um) tablete e R$ 10,00 (dez) reais,
cuja análise superficial dos indícios apresentados indicam, a priori,
seu envolvimento na infração criminal, não sendo os predicados pessoais do agente suficientes para revogação da prisão neste momento processual.

Outrossim,
denota-se dos autos que a Paciente é recalcitrante na prática delitiva, existindo em seu desfavor a ação penal nº. 1009269-52.2022.8.11.0015 – Comarca de Sinop/MT, na qual foi condenada a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito disposto no artigo 33, caput e § 4°, da Lei n° 11.343/06.

Quanto à alegada ilegalidade da busca domiciliar, entendo que não há de se falar em prova ilícita em razão da busca domiciliar realizada na residência, visto que embora os policiais tenham violado o domicílio, a conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06 consiste em infração permanente, estando o autor de tal ilicitude em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Assim, enquanto o agente pratica a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está se consumando, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal.

Por fim, assinalo a inexistência de outros aspectos dignos de nota, além destes já informados a Vossa Excelência, estando os autos aguardando a realização da audiência de instrução designada para a data de 12/03/2024.”
(Id. 204163284).

Conforme consignado na liminar proferida, a
s razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a paciente representa ao meio social, demonstrado o risco de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade, eis que além da quantidade do entorpecente apreendido, indicando ser destinado à comercialização, verifica-se que a mesma, no momento de sua prisão, possuía outro mandado de prisão em aberto, oriundo de outra ação penal, que na oportunidade deu-se cumprimento.

Nas informações, o Magistrado ressaltou a
gravidade da conduta praticada, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e a reiteração delitiva da paciente, comprovada pela existência de
ação penal nº. 1009269-52.2022.8.11.0015 – Comarca de Sinop/MT, na qual foi condenada, em primeira instância, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito disposto no artigo 33, caput e § 4°, da Lei n° 11.343/06
.

À propósito, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Demonstrada, assim, com base em elementos concretos dos autos, a presença do
periculum libertatis
, justificada está a continuidade da custódia preventiva imposta a paciente, especialmente a bem da garantia da ordem pública.

Importante salientar ainda, que o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva (Lex- STJ nº 38/337-40).

Pelo exposto, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de
Taliene da Silva Braz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024